Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-13.2020.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000593-13.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CEZAR MARIO DALLA RIVA - CPF: 040.401.120-91 (APELANTE), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES - CPF: 630.795.851-00 (ADVOGADO), FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO - CPF: 841.675.051-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 9°, INCISO XI, DA LEI 8.429/92. TABELIÃO INTERINO. RECOLHIMENTO DOS VALORES EXTRATETO. TEMA 779 STF (RE N. 808202). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICABILIDADE A PARTIR DE 21-8-2020. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO SUPERÁVIT NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014 ATÉ SETEMBRO DE 2016. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal
no julgamento do TEMA 779 da Repercussão Geral (
leading
case

RE 808.202
, relator Ministro Dias
Toffoli
) reconheceu a aplicabilidade do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI
,
da Carta da República aos tabeliões interinos, mas n
o
julgamento dos embargos declaratórios modulou os efeitos do acórdão, para aplicação da tese aos fatos ocorridos até 21-8-2020.

2.
No voto dos segundos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 808.202, confeccionado pelo e. Relator Ministro Dias
Toffoli
, restou esclarecido que a modulação dos efeitos da decisão:

i) alcança
somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/20 que não tenham sido repetidos
;

ii) relativamente
aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então;

iii) não
impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos.

3.
Considerando que o não recolhimento do
extrateto
ocorreu em
março de 2014 a setembro de 2016
, e que a
modulação da tese do STF (ED-Segundos RE 808202) declarou a boa-fé dos interinos que não realizaram os recolhimentos do
extrateto
até 21-8-2020, a sentença deve ser reformada para improcedência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1000593-13.2020.8.11.0007

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cezar Mário Dalla Riva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível de Alta Floresta
/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública por ato improbidade administrativa
n° 100593-13.2020.8.11.0007
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Apelante pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no
artigo 9, XI, da Lei 8.429/92
, aplicando-lhe as sanções de

ressarcimento do erário no montante R$ 1.931.112,82 (um milhão novecentos e trinta e um mil, cento e doze reais e oitenta e dois centavos), multa civil no mesmo valor, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios e suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos.

Condenou, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de aplicar os honorários advocatícios por serem incabíveis ao Ministério Público.
(ID
119275217
)

Oposto Embargos de Declaração por Cézar Mário Dalla Riva
(ID 119275219), o recurso não foi conhecido
.
(ID 119275226)

Nas razões da apelação
o apelante levanta as seguintes teses:
a) improcedência da ação em razão da modulação de tese no STF no RE n. 808202 e alteração da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230/2021; b) Improcedência da reversão do dano ressarcido aos cofres do
TJMT; c) improcedência das sanções pela ausência de apreciação de atenuantes e antecedentes do Requerido; d) improcedência do indeferimento da ação popular, multa por litigância de má-fé e custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 119275232), pelo desprovimento do apelo.

Na decisão inserida ao ID 130114694 constou que foi afastada a necessidade de adiantamento do preparo recursal no presente recurso de Apelação, cuja exigibilidade, será evidenciada apenas ao final da ação, se mantida a condenação do apelante.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e desprovimento do apelo. (ID 152363676).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8
de
maio

de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000593-13.2020.8.11.0007

APELANTE: CEZAR MARIO DALLA RIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ação de origem versa sobre o fato do requerido
Cézar Mário Dalla Riva
(apelante)
,
nomeado para exercer a função de Tabelião no Cartório do 2o Ofício do Foro Extrajudicial da comarca de Alta Floresta, descumpri
u
intencionalmente o Provimento no 034/2013 do Conselho Nacional de Justiça ao não repassar os valores excedentes arrecadados,
superiores a 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal nos meses de março, abril, maio, setembro, novembro e dezembro de 2014 até setembro de 2016.

Por conta dos fatos, o Ministério Público instaurou no âmbito da 2a Promotoria Criminal de Alta Floresta, em 28-11-2018, Inquérito Civil registrado sob o SIMP no 004126-011/2018, visando apurar as condutas ímprobas, fruto do envio de cópia integral do Procedimento Administrativo no 4851-30.2013.811.0007 (Código no 109350), pela MM. Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Alta
Floresta
-MT
, em que foi proferida decisão determinando, dentre outras coisas, o afastamento do requerido Cézar Mário Dalla Riva das funções de Tabelião Interino do Cartório do 2o Ofício de Alta Floresta.

Deferida a tutela provisória de urgência para decretar a indisponibilidade dos bens
e
determinada a notificação do Requerido para apresentação de defesa preliminar, nos termos do artigo 17, § 7o, da Lei 8.429/92
, o requerido
apresentou pedido de desbloqueio dos valores depositados em
conta-corrente
, e em sede de Agravo de Instrumento de n° 1007955-87.2020.8.11.0000, foi determinado o desbloqueio de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), permanecendo bloqueado o saldo de remanescente de R$ 11.398,42 (onze mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) da conta bancária.
(ID 119275212)

Notificado, o requerido apresentou manifestação por escrito (artigo 17, § 7°
, da Lei Federal n° 8.429/1992
)
, a inicial foi regularmente recebida e determinada a citação do promovido.

Contestação
apresentada no ID
119275171
, e

Reconvenção/Ação Popular
manejada em desfavor da Juíza Diretora do Foro de Alta Floresta, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso,
pleiteando em liminar a
suspensão da decisão da Juíza Diretora do Foro que deu causa à presente Ação Civil Pública e ao bloqueio
de bens,
assim como
a suspensão do bloqueio de bens até o julgamento definitivo da reconvenção
. (ID
119275189
)

Impugnação a Contestação ao
ID 119275206
.

A sentença (
ID

119275217
) julgou parcialmente procedente
os pedidos d
a Ação de Improbidade, para condenar o Apelante
Cézar Mário Dalla Riva
pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no
artigo 9, XI, da Lei 8.429/92
, aplicando-lhe as
seguintes
sanções de:

a) ressarcimento ao erário no montante de R$ 1.931.112,82 (um milhão novecentos e trinta e um mil, cento e doze reais e oitenta e dois centavos), devidamente corrigido com correção monetária pelo INPC e com juros de 1% ao mês desde a data do ajuizamento.

b) ao pagamento de multa civil no patamar de R$ 1.931.112,82 (um milhão novecentos e trinta e um mil, cento e doze reais e oitenta e dois centavos), devidamente corrigido com correção monetária pelo INPC e com juros de 1% ao mês desde a data do ajuizamento em cumulação com o valor da reparação civil do erário.

A multa reverterá ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 18 da Lei n. 8.429/92).

c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 (dez) anos.

d)suspensão dos direitos políticos no patamar mínimo de 8 (oito) anos.

Condenou, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de aplicar os honorários advocatícios por serem incabíveis ao Ministério Público.

Oposto Embargos de Declaração por Cézar Mário Dalla Riva (ID 119275219), o recurso não foi conhecido. (ID 119275226)

Adveio o presente recurso de apelação.

-
DA ALEGADA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM BASE NO RE N. 808202/STF

(“
modulação do STF que reconhece a boa-fé dos interinos que não recolheram re
ceita
extrateto
até 21/08/2020”
).

Alega o apelante que: “
Como, em 18/10/2021, o STF declarou a boa-fé dos interinos de cartórios que não recolheram os valores
extrateto
, até a data do julgamento plenário do RE 808202 (21/08/2020), o Recorrente não agiu com má-fé, tendo em vista que os valores
extrateto
discutidos nesta ação são do período de março/2014 a setembro/2016
.”

No caso sob análise
, o
apelante foi
nomeado para ocupar o cargo de tabelião interino declarado vag
o
no ano de 2009,
e
foi notificado administrativamente oito vezes pela Diretoria do Foro da Comarca de Alta Floresta durante os anos de 2016-2017 para que devolvesse o valor excedente ao teto recebido pelos Ministros do STF, auferidos nos meses de
m
arço de 2014 a setembro de 2016, porém,
deixou de proceder com a ordem
utilizando de artifícios procrastinatórios para

a

execução
d
a

obrigação
.

Prima facie
,
o Supremo Tribunal Federal
no julgamento do TEMA 779 da Repercussão Geral (
leading
case

RE 808.202
) reconheceu a aplicabilidade do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI
,
da Carta da República aos tabeliões interinos, e, n
o
julgamento dos embargos declaratórios

modulou os
efeitos do acórdão,
para aplicação da tese
aos fatos ocorridos até 21-8-2020
.

No voto dos segundos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 808.202, confeccionado pelo e. Relator Ministro Dias
Toffoli
, restou esclarecido que a modulação dos efeitos da decisão:

alcança
somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/20 que não tenham sido repetidos
;

relativamente
aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então;

não
impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos.

No voto do relator constou ainda que:

O ponto nodal para se interpretar a modulação dos efeitos da decisão é a boa-fé objetiva, invocada no acórdão ora embargado. Atente- se que esse preceito
incide não só em favor dos substitutos ou interinos, mas também em prol dos estados (inclusive do Estado do Rio Grande do Sul).

De um lado,
houve casos nos quais ossubstitutosouinterinosefetivamentereceberamvaloresexcedentesaotetoconstitucionalaté 21/8/2020
.
Em relação a esses casos, a modulação dos efeitos da decisão estabelece que esses sujeitos não são obrigados a repetir os valores excedentes, o quais foram por eles recebidos de boa-fé
. Recorde-se que, até essa data, havia séria dúvida objetiva sobre a matéria de fundo.
Não interessa aqui, portanto, saber se tal recebimento decorreu,
v
.
g
., de ato administrativo ou de decisão judicial (seja ela provisória ou definitiva, tenha ela transitado em julgado ou não) que os livrassem do teto.

Do outro lado, houve casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a 21/8/2020. Quanto a esses casos, a modulação dos efeitos da decisão
não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então.
É que, nesses casos,
a boa-fé milita em favor do estado, o qual tem a seu lado o próprio art.37, inciso XI, da Constituição Federal
.

Por fim, se aquelesvaloresexcedentesefetivamenterecebidospelossubstitutosouinterinosaté 21/8/2020

tiverem sido por eles repetidos
, não há que se falar em imposição, pela modulação dos efeitos da decisão, do desfazimento dessa
repetição.

É que, nesse caso, a boa-fé também milita em favor do estado
.

Desta feita
,

entende-se
que
aqueles
delegatários
interinos que
não recolheram
o valor dos emolumentos que extrapol
aram
o teto
constitucional

instituído
para os servidores públicos até antes
do dia

21-8-2020
,

não podem ser compelidos a realizarem
o
recolhimento pelo Poder Público
,
p
or força
da modulação dos efeitos do Tema no 779 do Supremo Tribunal Federal,
já que
havia controvérsia
judicial
a respeito
da constitucionalidade
,
ou não, do recebimento
dos valores
.

No caso concreto,

o Apelante passou a responder pela Serventia declarada vaga no ano de 2009, mas já desempenhava a função pública desde 1986 por nomeação
.

Devido a
normativa
do
C
onselho Nacional de Justiça
,
o requerido-apelante foi
notificado administrativamente por
oito vezes
pelo Juíz
o
Diretor do Foro da Comarca de Alta F
loresta
no período de
2016 e
2017 para que
restituísse
o valor excedente ao teto recebido pelos
Ministros do STF, auferidos entre
março de 2014 a setembro de 2016
,
porem
deixou de
recolher os valores
.

Da leitura do RE 808202/STF, nada consta sobre o fato de ter o tabelião sido notificado administrativamente para devolver as quantias, mas somente, que aqueles
delegatários
interinos que não restituíram os valores excedentes até o marco firmado (agosto/2020)
estão dispensados da devolução. Ou seja, foi
declarada a boa-fé dos interinos que não realizaram os recolhimentos do
extrateto
até 21-8-2020.

Considerando que
os valores
que embasaram a presente ação tê
m por fato gerador
março de 2014 a setembro de 2016
,
portanto
,
momento anterior ao marco temporal estabelecido pela Corte Suprema

no
RE 808202/STF
(agosto de 2020)
, se aplica
ao caso
os efeitos do
recente
julgado paradigm
a
.

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO
. ATO N.o 005/2013 DA PRESIDÊNCIA DO TJRS. IMPETRANTE DESIGNADO PARA O COMANDO DE
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL EM CARÁTER PROVISÓRIO (INTERINO), NÃO TENDO INGRESSADO VIA CONCURSO PÚBLICO NAQUELA ESPECÍFICA SERVENTIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
.

1.
De acordo com o entendimento atualmente vigente neste Tribunal de Justiça, em observância ao Tema 779 do Supremo Tribunal Federal, o Teto constitucional é aplicável à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais, que não tenham ingressado na carreira via concurso público.

2. Caso concreto em que o impetrante foi designado de forma precária para exercer interinamente as funções de responsável por serventia extrajudicial sem que tivesse ingressado via concurso público para aquele específico cartório. No entanto,
tendo em vista a modulação dos efeitos do acórdão paradigmático que deu origem ao Tema 779 do STF, por meio do julgamento dos embargos de declaração no Recurso
Extraordinário no 808.202/RS, o novo entendimento somente gera efeitos a contar da data da sessão em que julgado o paradigma (21/08/2020), com o que o demandante não está afetado pelo novo tema
. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONCEDERAM PARCIALMENTE A SEGURANÇA. POR MAIORIA.

(TJ-RS - MSCIV: 70055370639 RS, Relator: Iris Helena Medeiros No
gueira, Data de Julgamento: 24/
1/2022, Tribunal
Pleno, Data de Publicação: 14/
4/2022) Destaquei.

RECURSO ADMINISTRATIVO.
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DELEGATÁRIO INTERINO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. RE N.o 808.202/RS. TEMA 779 DE REPERCUSSÃO GERAL
.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICABILIDADE A PARTIR DE 21/08/2020. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO SUPERÁVIT EXTRAJUDICIAL EM 2016. DESCARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
RECURSO PROVIDO.

1) Embora o Ato n.o 814/1997 tenha efetivado o
delegatário
na titularidade do Cartório do 3o Ofício de Vitória, os efeitos dele decorrentes cessaram por força do Ato TJES n.o 1.047/2010, publicado precária e interinamente pela serventia em 07/06/2010, oportunidade em que fora designado para responder, até ulterior deliberação.

2)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 808.202/RS, em sede de repercussão geral (Tema 779), sedimentou a aplicabilidade do teto remuneratório aos
delegatários
interinos, por se inserirem na categoria de agentes estatais
.

3)
No entanto, no julgamento dos embargos declaratórios, com publicação em 16/12/2021, o Excelso Pretório deu parcial provimento ao recurso para modular os efeitos do aludido acórdão, a fim de que o Tema 779 tenha aplicação somente a partir da data de encerramento da sessão virtual, em 21/08/2020
.

4)
Considerando que o não recolhimento do superávit ocorrera em 2016, não se afigura aplicável ao
delegatário
a observância do teto remuneratório
.

5) Recurso provido. ACORDAM os Desembargadores do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso. Vitória, 16 de março de 2022. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

(TJ-ES - Recurso Administrativo: 00336946820178080000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 16/03/2022, CONSELHO DA MAGIST
RATURA, Data de Publicação: 29/
3/2022)
Destaquei.

Deste modo
, os fatos se amoldam a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 808202
,
e o apelante não deverá
devolver
os valores do
extrateto
aos cofres públicos, referente aos períodos
de março de 2014 a setembro de 2016.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Cezar Mario Dalla Riva
, para reconhecer a incidência da modulação d
a
tese do STF (ED-Segundos RE 808202) a espécie, que declarou a boa-fé dos interinos que não realizaram os recolhimentos do
extrateto
até
21-8-2020
, e
consequentemente, julgo
improcedente a
Ação Civil Pública
por
Ato
de
Improbidade Administrativa C/C Ressarcimento De Danos Ao Erário Com Pedido Liminar
de
Indisponibilidade
de
Bens n° 1000593-13.2020.8.11.0007
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023